Tribunal: CARF
Processo: 10680.720497/2008-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.720497/2008-93
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
2401-009.683 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de agosto de 2021
Recorrentes
MINERAÇÕES BRASILEIRAS REUNIDAS SA MBR

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2006
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. MOMENTO.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância (Súmula CARF no
103).
RECURSO DE OFÍCIO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
Sendo irretocável a apreciação da prova e do direito empreendida no voto
condutor do Acórdão de Impugnação, não prospera o recurso de ofício.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006
ITR. ÁREA DE INTERESSE ECOLÓGICO. DECLARAÇÃO ESPECÍFICA.
Para efeito de exclusão da base de cálculo do ITR, a área de interesse ecológico
deve estar declarada em caráter específico em relação a uma determinada área
da propriedade particular. Atos normativos legais e infralegais a declarar a
APA SUL em caráter geral e laudo técnico de perito contratado pelo recorrente
não têm o condão de afastar a exigência legal de reconhecimento por ato
específico do órgão competente, federal ou estadual.
ITR. ÁREAS DE MINERAÇÃO E JAZIDAS. ÁREAS IMPRESTÁVEIS.
As áreas destinadas à mineração não se encontram no rol das áreas excluídas
da incidência do ITR, não havendo como se ampliar a isenção regrada no art.
10 da Lei n° 9.393, de 1996, para a área de exploração minerária, inclusive a de
superfície, pois para tanto teríamos de adotar interpretação teleológica e, em
última análise, analogia, a extrapolar a letra da lei tributária. Para efeitos de sua
exclusão da base de cálculo do ITR, as áreas comprovadamente imprestáveis,
têm de ser declaradas como áreas de interesse ecológico pelo órgão
competente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.720497/2008-93
Fl. 436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.683 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720497/2008-93

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso de ofício. Por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo Lopes Araujo, Andrea Viana Arrais Egypto, Matheus
Soares Leite e Miriam Denise Xavier.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário e Recurso de Ofício (e-fls. 394/424) interpostos
em face de decisão (e-fls. 367/388) que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte
Notificação de Lançamento (e-fls. 03/07), referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural (ITR), exercício 2006, tendo como objeto o imóvel denominado “FAZENDA
GANDARELA E OUTRAS”.
Segundo a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento (e-fls. 03/07), o contribuinte não comprovou a Área de Preservação Permanente, a
Área de Reserva legal e nem o Valor da Terra Nua.
Na impugnação (e-fls. 58/95), em síntese, se alegou:
(a) Tempestividade.
(b). Área de Preservação Permanente.
(c) Área de Interesse Ecológico.
(d) Desnecessidade de ADA.
(e) Área Imprestável para fins agropecuários (exploração minerária).
(f) Conselho de Contribuintes e áreas da fazenda.
(g) Valor da Terra Nua. Cerceamento de defesa. Comprovação por laudo.
(h) Confisco.
(i). Perícia.
Do Acórdão de Impugnação (e-fls. 367/388), extrai-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2006
Fl. 437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.683 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720497/2008-93

DA PRELIMINAR DE NULIDADE - DO CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA
Tendo em vista que o procedimento fiscal foi instaurado em conformidade com os
princípios constitucionais vigentes, possibilitando ao contribuinte exercer plenamente o
contraditório, por meio da entrega tempestiva de sua impugnação, momento oportuno
para rebater as acusações e apresentar os documentos de provas respectivos, não há que
se falar cm cerceamento de direito de defesa.
ÁREA DESTINADA À MINERAÇÃO - JAZIDA.
Por ausência de disposição legal, não cabe excluir da tributação a área destinada à
mineração-jazida.
ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL - APA.
Para efeito de exclusão do ITR, não serão aceitas como de interesse ecológico ou como
de preservação permanente as áreas declaradas, em caráter geral, por região local ou
nacional, como os situados em APA, mas, sim, apenas as declaradas, cm caráter
específico, para determinadas áreas da propriedade particular.
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
Cabe acatar a área de preservação permanente pretendida, quando apresentados
documentos hábeis para sua comprovação, observada a legislação de regência da
matéria.
DA REVISÃO DO VTN ARBITRADO PELA FISCALIZAÇÃO.
Cabe rever o VTN arbitrado pela fiscalização, quando apresentado Laudo Técnico de
Avaliação, elaborado por profissional habilitado, com ART devidamente anotado no
CREA, cm consonância com as normas da ABNT, demonstrando o valor fundiário do
imóvel rural avaliado, a preços da época do fato gerador do imposto.
Intimado do Acórdão em 09/04/2009 (e-fls. 390/393), o contribuinte interpôs em
04/05/2009 (e-fls. 394) recurso voluntário (e-fls. 394/424), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Intimado em 09/04/2009, o recurso é tempestivo.
(b) Imóvel. A Fazenda Gandarela tem área total de 6.553,70 hectares e está
localizado no Município de Santa Bárbara, Estado de Minas Gerais, com a
seguinte composição:
DISTRIBUIÇÃO DA ÁREA DA
FAZENDA GANDARELA
DECLARADO PELA
RECORRENTE (ha)
APURADO PELA
FISCALIZAÇÃO (ha)
APURADO PELA
DECISÃO DE 1a
INSTÂNCIA (ha)
Área Total do Imóvel
6.553.70
6.553,70
6.553,70
Área de Preservação Permanente
1.369,00
0,00
1.829,00
Área de Reserva Legal
1.310,70
0,00
0,00
Área de Reserva Particular do
Patrimônio Natural
0,0
0,00
0,00
Área de Interesse Ecológico
0,0
0,00
0,00
Área Tributável
3.874,00
6.553,70
4.724,70
Área Ocupada com Benfeitorias
0,00
0,00
0,00
Área Aproveitável
3.874,00
6.553,70
4.724,70
Assim, foi mantida a tributação de 4.724,70ha, mas o laudo técnico
apresentado evidencia 4.549,70ha de área de interesse ambiental de utilização
limitada e apenas 175ha de área útil, ou seja, tributável.
Fl. 438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.683 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720497/2008-93

(c) Área de Interesse Ecológico. A existência de 4.549,70 hectares de área de
declarado interesse ecológico na Fazenda Gandarela é incontroversa, já que a
r. decisão de primeira instância a reconheceu expressamente, mantendo o
lançamento por entender que a Recorrente não teria apresentado o ato do
Poder Publico que declarara a mencionada área como de interesse ecológico, e
pelo fato de não ter sido apresentado o correspondente ADA, indicando tal
área como sendo de utilização limitada. Note-se que, mesmo com o aumento
do valor da terra nua, a autuação é improcedente, uma vez que a área
tributável equivaleria a 175ha não resultando em qualquer valor a ser pago de
ITR. O ato do Poder Público requisitado pela r. decisão de primeira instância,
para o reconhecimento da não incidência de ITR sobre 4.549,70 hectares da
Fazenda Gandarela, é o Decreto do Estado de Minas Gerais n° 35.624, de
0810611994 (doc. n° 7 da impugnação), que declarou como área de proteção
ambiental a região situada no Município de Santa Bárbara e outros,
denominada APA SUL. Em 08/03/1996, foi promulgado o Decreto Estadual
de Minas Gerais n° 37.812, que alterou determinados artigos do aludido
Decreto n° 35.624/1994 (doc. n° 7 da impugnação), mas manteve o objetivo
de proteger o ecossistema da região APA SUL. Em 26/07/2001, com o mesmo
objetivo, foi promulgada a Lei Estadual de Minas Gerais n° 13.960 (doc. n° 8
da impugnação). Consoante o laudo técnico em anexo a impugnação como
doc. n° 4, elaborado com anotação de responsabilidade técnica, e de acordo
com o próprio ADA do IR imóvel de 2007 (doc. n° 6 da impugnação),
4.549,70 hectares da Fazenda Gandarela estão situados dentro da região APA
SUL. Vê-se, pois, que, sendo reconhecida a não incidência de ITR sobre tal
área de declarado interesse ecológico, mesmo que a área declarada de reserva
legal seja desconsiderada, por se tratar de um equívoco cometido pela
Recorrente, a Declaração de ITR de 2006 ainda sim estaria correta, pois a
Recorrente, por um lapso, não declarou qualquer área de declarado interesse
ecológico.
(d) Desnecessidade de ADA. O ADA de 2007 contempla a área, mas por lapso
não foi informada no ADA de 2006. De qualquer forma, não há que se falar
em obrigatoriedade de ADA, para fins de não incidência do imposto, eis que a
desnecessidade de sua apresentação foi determinada pelo § 7° do artigo 3° da
Medida Provisória n° 2.166- “67/2001, que alterou a redação do artigo 10 da
Lei n° 9.393/1996. Ressalte-se que se trata de norma posterior à previsão do
artigo 17-O, § 1°, Ada Lei n° 6.938/1981 (CTN, art. 106, c). A desnecessidade
do ADA é amparada pela jurisprudência.
(e) Área Imprestável para fins agropecuários (exploração minerária). Além da
APA SUL, 4.426,65ha da propriedade são destinados à exploração minerária,
conforme Concessões de Lavra, podendo ser considerada como imprestáveis
para fins agropecuários independentemente de qualquer ato do poder público
(Lei n° 9.393, de 1996, art. 10, §1°, IV, b). Como se sabe, a jurisprudência
administrativa faz uma distinção entre a norma prevista no artigo 10, § 1°, II, e
a prevista no artigo 10, § 1° , IV, "b", ambas da Lei n° 9.393/1996. A
produção minerária é uma atividade cujo exercício é incompatível com a
exploração agrícola, pecuária, granjeira, aquícola ou florestal. Onde quer que
Fl. 439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.683 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720497/2008-93

se realize a extração de minerais, não será possível desenvolver atividade
agrícola, pecuária, granjeira, aquícola ou florestal, por razões técnicas e
óbvias. Quanto à necessidade de declaração de interesse ecológico por ato de
órgão competente para que essas terras sejam consideradas não aproveitáveis,
como já aduzido, é de se ponderar que a atividade de mineração, por si só já
gravosa ao meio ambiente, desde que devidamente autorizada pelos órgãos
ambientais competentes. Com o intuito de se comprovar a efetiva exploração
minerária no imóvel autuado, a Recorrente anexou à sua impugnação cópia de
contratos firmados junto às empresas Extração e Tratamento de Minérios Ltda.
e Alcan Alumínio Poços de Caldas S. A. (doc. n° 12 da impugnação). Sobre o
assunto, corroborando o procedimento adotado pela Recorrente, o antigo 3°
Conselho de Contribuintes vinha decidindo que as áreas sob exploração
minerária deveriam ser informadas como imprestáveis para fins de incidência
do ITR. Não há dúvidas de que a propriedade onde se exerce atividade de
mineração atende ao conceito constitucional de função social. Assim,
comprova-se que a Fazenda Gandarela está localizada na região protegida pelo
Decreto Estadual de Minas Gerais n° 35.624/1994 e ainda possui área
imprestável que ainda é para qualquer atividade agrícola, utilizada para
extração minerária.
(f) Conselho de Contribuintes e áreas da fazenda. As áreas não sujeitas ao ITR da
Fazenda Gandarela já foram reconhecidas pelo antigo 3° Conselho de
Contribuintes em diversas outras oportunidades. O entendimento exposto na
presente defesa administrativa vinha sendo acatado pelo antigo 3° Conselho de
Contribuintes, que não teve dúvida em reconhecer a não incidência de ITR
sobre mais de 1.800,00 hectares de área de preservação permanente e sobre
mais de 4.000,00 hectares da Fazenda Gandarela que estão comprovadamente
• inseridos dentro da região APA SUL, além de, sem prejuízo, ainda ter
reconhecido, em todos os mencionados casos administrativos, a não incidência
do imposto sobre as áreas inaproveitáveis, tendo em vista a exploração
mineral. Invoca quatro julgamentos abaixo se referem aos exercícios 1998,
1999, 2000 e 2001, sendo que o débito fiscal cuja anulação se busca refere-se
ao exercício de 2006 (13629.001198/2002-83, 3629.000302/2005-65,
13629.001422/2003-18 e 3629.000954/2004-19). Destarte, referido tribunal
administrativo expressamente reconheceu, em quatro oportunidades distintas,
a não incidência de ITR sobre os 4.549,70 hectares da Fazenda Gandarela
declarados como de utilização limitada, por estarem inseridas dentro da região
APA SUL. Além disso, as mesmas decisões, reconhecerem, ainda, a não
incidência do mesmo imposto sobre a área comprovadamente inaproveitável.
(g) Pedido. Requer a improcedência da autuação pelo reconhecimento da área de
interesse ecológico e destinada à atividade minerária.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Fl. 440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.683 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720497/2008-93

Recurso de Ofício
Admissibilidade. Trata-se de Recurso de Oficio interposto em 10 de setembro de
2008, de acordo com o art. 34 do Decreto no 70.235, de 1972, com alterações da Lei no 9.532, de
1997, eis que exonerado o pagamento de tributo e encargos de multa no valor total de R$
2.645.359,92, conforme Acórdão de Impugnação e (e-fls. 367/388), valor superior ao de alçada
estipulado no art. 1o da Portaria MF no 03, de 2008. Contudo, essa portaria foi revogada, in
verbis:
Portaria MF no 63, de 2017
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da
União.
Art. 3o Fica revogada a Portaria MF no 3, de 3 de janeiro de 2008.
Com a alteração do limite de alçada, o recurso de oficio em questão ainda atende a
tal requisito de admissibilidade, eis que supera o valor de R$ 2.500.000,00, vigente na presente
data de julgamento, conforme Súmula CARF n° 103.
Destarte, tomo conhecimento do recurso de ofício.
Mérito. A argumentação do voto condutor é irretocável, transcrevo (e-fls.
385/386):
No presente caso, a protocolização, junto ao IBAMA, do requerimento solicitando o
competente Ato Declaratório Ambiental, indicando a área de 1.829,0 ha de preservação
permanente e uma de 4.549,7 ha de interesse ecológico, ocorreu em 31/03/2003,
conforme documento às fls.12, sendo, portanto, tempestivo para a finalidade de
exclusão das áreas ambientais nele informadas para o ITR/2006, desde que atenda a
exigência específica tratada anteriormente.
Quanto ao novo ADA, doc. de fls. 128, indicando a área de 1.369,0 ha de preservação
permanente declarada e uma de 4.639,1 ha de interesse ecológico, ocorreu em
29/11/2007, tendo a matéria cunho interpretativo, entendo que a protocolização
intempestiva desse novo ADA junto ao IBAMA não se fazia necessário, uma vez que
não houve alteração das áreas ambientais pretendidas pela Impugnante, não podendo
assim, ser ignorado o ADA originariamente apresentado, doc. de fls. 12, para justificar a
área ambiental nele informada.
Além do ADA tempestivo, doc./cópia de fls. 12, o laudo técnico de fls. 22/35, elaborado
pelo Engenheiro Agrônomo Tiago Cotta de Carvalho, profissional habilitado,
acompanhado de ART, devidamente anotada no CREA, fls. 49, faz prova de que a área
de preservação permanente de 1.829,0 ha, realmente cabe ser considerada para fins de
exclusão do ITR.
Ademais, verifica-se que essa área de preservação permanente de 1.829,0 há não foi
objeto de glosa no lançamento dos exercícios de 2002 e 2003 (processos n°
Fl. 441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.683 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720497/2008-93

13629.001529/2006-17 e 10680.721413/2007-), incidente sobre este mesmo imóvel
rural.
Assim, entendo que esse requerimento do ADA, doc. de fls. 12, protocolado
tempestivamente junto ao IBAMA/MG, juntamente com os demais documentos
acostados aos autos, cabem ser levados em consideração para fins de comprovação da
área de preservação permanente de 1.829,0 ha.
(...)
Por sua vez, a Requerente apresenta, nesta fase, o "Laudo de Avaliação", doc. de fls.
312/329, elaborado pelos engenheiros Ricardo Ambrósio de Campos e Paulo Raele,
com ART's, devidamente anotadas no CREA/MG, doc./cópia de fls. 331/332, onde se
concluiu que o valor da terra nua do imóvel é de R$ 3.071.505,76 (R$ 468,67/ha) e
solicita o seu acolhimento.
De fato, o referido documento, elaborado pelos citados engenheiros, profissionais
legalmente habilitados, e, nesta condição, responsáveis pelas informações constantes do
trabalho por eles desenvolvido, possibilita a revisão do VTN arbitrado pela fiscalização.
Da análise do laudo apresentado, verifica-se que o autor do trabalho descreve as
características do imóvel rural em particular (localização, acesso, caracterização da
região e do imóvel), indicando que o terreno possui 15% da topografia ondulada e 80%
acidentada, com o tipo do solo de 100% cascalhado e 100% de fertilidade baixa.
Quanto à avaliação em si, o autor do trabalho utiliza o método comparativo, de dados de
mercado, sendo que para a obtenção do valor do terreno as amostras foram tratadas por
analise de regressão, de acordo com o que estabelece a NBR 14.653-3 em programa
especifico para engenharia de avaliações. Para a obtenção do valor unitário do terreno
foi utilizado um fator de área para calculo do mesmo, sendo apresentado 30 amostras.
Após a apresentação dessas fontes, que totalizaram 30, e efetuar os devidos tratamentos
estatísticos (média aritmética, desvio padrão, etc), chega ao valor da terra nua de R$
3.071.505,76, o equivalente a R$ 468,67/ha, e conclui que alcançou o grau de
fundamentação II e precisão II.
Registre-se que o VTN, por hectare, apontado no referido "laudo técnico" representa
56,2% superior ao VTN declarado de R$ 300,001ha, demonstrando que a própria
Impugnante reconhece que o valor por ela informado na sua DITR/2006 estava, de fato,
subavaliado.
(...)
Portanto, cabe acatar o "Laudo de Avaliação", doc. de fls. 312/329, apresentado para
revisão do VTN arbitrado pela fiscalização, passando a ser aceito o VTN/ha de R$
468,67/ha, o quê corresponde a um VTN de R$ 3.071.505,76.
A análise da documentação constante dos autos respalda a apreciação das provas
empreendida pelo colegiado recorrido, não havendo qualquer reparo a ser empreendido.
Isso posto, voto por CONHECER do Recurso de Ofício e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
Recurso Voluntário
Admissibilidade. Diante da intimação em 09/04/2009 (e-fls. 390/393), o recurso
interposto em 04/05/2009 (e-fls. 394) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Presentes os pressupostos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso.
Imóvel. Área de Interesse Ecológico. Desnecessidade de ADA. Área Imprestável
(mineração). Conselho de Contribuintes e áreas da fazenda. A fiscalização glosou as áreas de
Fl. 442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.683 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720497/2008-93

preservação permanente e reserva legal declaradas e alterou o valor da terra nua. Nada mais. O
Acórdão de Impugnação reestabeleceu a área de preservação permanente, mas não acolheu a
alegação de defesa de haver uma área de interesse ecológico de 4.549,70ha e nem a alegação de
haver uma área de 4.426,65ha imprestável para fins agropecuários por se destinar à exploração
minerária.
O recorrente reconheceu o cabimento da glosa da área de reserva legal de
1.310,7ha, mas, afirmando erro na declaração, ataca o lançamento sustentando o cabimento da
exclusão das áreas de interesse ecológico e imprestável por exploração minerária.
Diante disso, não houve glosa de tais áreas, mas alegação em sede de defesa
indireta de mérito de não terem sido declaradas e nem consideradas no lançamento as áreas de
interesse ecológico e imprestável por exploração minerária, a demandar a comprovação pelo
recorrente de todos os requisitos legais para a exclusão dessas áreas (fato
modificativo/impeditivo do lançamento).
O Acórdão de Impugnação reconheceu a existência de ADA tempestivo a amparar
uma área de interesse ecológico de 4.549,70ha (e-fls. 14), mas, como não houve no lançamento
glosa de área informada à título de área de interesse ecológico, caberia ao contribuinte
comprovar todos os requisitos configuradores do fato impeditivo alegado, ou seja, a existência de
área de interesse ecológico declarada mediante ato específico do órgão competente, federal ou
estadual, sejam destinadas à proteção dos ecossistemas e que ampliem as restrições de uso
previstas para as áreas ou sejam comprovadamente imprestáveis para a atividade rural.
Destaque-se que, para efeito de exclusão da base de cálculo do ITR, a área de
interesse ecológico deve estar declarada em caráter específico em relação a uma determinada
área da propriedade particular. Atos normativos legais ou infralegais invocados pelo recorrente a
declarar a APA SUL em caráter geral e laudo técnico de perito contratado pelo recorrente não
têm o condão de afastar a exigência legal de reconhecimento por ato específico do órgão
competente, federal ou estadual.
Logo, o recorrente não comprovou haver área de interesse ecológico (Lei no
9.393, de 1996, art. 10, § 1o, II, “b” e “c”; Decreto n° 4.382, de 2002, art. 15; IN SRF no 256, de
2002, art. 14).
Em face da legislação tributária, a área de jazida ou mina é área não utilizada pela
atividade rural, eis que o art. 10 da Lei n °9.393, de 1996, não a exclui da área tributável, salvo
se caracterizada como de interesse ecológico por ser comprovadamente imprestável para a
atividade rural e a demandar declaração específica do órgão competente, federal ou estadual.
Logo, a área de exploração minerária, por si só, não deve transitar pelo ADA
(Portaria IBAMA no 162-N, de 1997; e IN IBAMA n° 76, de 2005).
O art. 50, §4°, c, da Lei n° 4.504, de 1964, na redação da Lei n° 6.746, de 1979,
não prevalece perante o art. 10 da Lei n° 9.393, de 1996. Nos termos de seu art. 1°, a Lei n°
4.504, de 1964, regula os direitos e obrigações concernentes aos bens imóveis rurais, para os fins
de execução da Reforma Agrária e promoção da Política Agrícola. A Lei n° 9.393, de 1996,
dispõe sobreo Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, sobre pagamento da dívida
representada por Títulos da Dívida Agrária e dá outras providências, sendo lei posterior, a tratar
Fl. 443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.683 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720497/2008-93

especificamente dos fatos geradores e da tributação do ITR. Acrescente-se ainda que o parágrafo
4° do art. 50 da Lei n° 4.504, de 1964, na redação da Lei n° 6.746, de 1979, assevera dispor
especificamente para os efeitos da Lei n° 4.504, de 1964.
Temos ainda de ter em emente que a outorga de isenção deve ser interpretada
literalmente (CTN, art. 111, II), não se podendo, em razão disso, acolher as decisões do antigo
Conselho de Contribuintes invocadas pelo recorrente.
O fato de a propriedade eventualmente atender sua função social pelo exercício da
exploração minerária não tem o condão de afastar a interpretação literal determinada pela lei
complementar.
Não há como se ampliar a isenção regrada no art. 10 da Lei n° 9.393, de 1996,
para a área de exploração minerária, inclusive a de superfície, pois para tanto teríamos de adotar
interpretação teleológica e, em última análise, analogia, a extrapolar a letra da lei tributária.
Portanto, no âmbito tributário, a exploração minerária é uma atividade econômica
diversa da atividade rural, devendo ser considerada área não utilizada pela atividade rural (IN
SRF no 256, de 2002, art. 30, II).
Nesse sentido, é ilustrativa a seguinte ementa da 2a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais:
ITR. ÁREAS DE MINERAÇÃO E JAZIDAS. ÁREAS IMPRESTÁVEIS.
As áreas destinadas a Mineração - Jazidas não se encontram dentre o rol das áreas
excluídas da incidência do ITR, conforme previsto na Lei no 9.393/96, artigo 10, §1
inciso II.
Para efeitos de sua exclusão da base de cálculo do ITR, as áreas comprovadamente
imprestáveis, têm de ser declaradas como áreas de interesse ecológico pelo órgão
competente.
Acórdão n° 9202-005.527, de 25 de maio de 2017
As decisões administrativas invocadas pelo recorrente não interferem no presente
julgamento, eis que não são vinculantes; nem mesmo se emitida em face do contribuinte e para o
imóvel em tela, sendo relativa a exercício anterior.
Isso posto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 444
DF CARF MF
Documento nato-digital